Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR PAGAMENTOS ANTERIORES AO AJUSTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL OU DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em acordo judicial homologado. A parte agravante alegou nulidade processual pela ausência de intimação de seu advogado e excesso de execução em razão de supostos pagamentos realizados antes da celebração do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade pela ausência de intimação do patrono da parte executada; e (ii) estabelecer se pagamentos realizados anteriormente ao acordo podem ser abatidos do valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do patrono não configura vício processual quando, à época da homologação do acordo, a parte não possuía advogado constituído nos autos, sendo válida a intimação pessoal no endereço informado no termo de acordo.
4. A sentença homologatória do acordo foi regularmente publicada, tendo transitado em julgado, inexistindo interesse recursal ou qualquer irregularidade procedimental.
5. A habilitação do advogado somente ocorreu após o início do cumprimento de sentença, inexistindo obrigação legal de intimação prévia em nome do patrono posteriormente constituído.
6. O procedimento executório observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo efetivo à parte agravante.
7. O acordo judicial homologado constitui título executivo judicial e confissão de dívida, sendo inaplicável a alegação de abatimento por pagamentos anteriores à sua celebração.
8. Pagamentos anteriores ao acordo não produzem efeito liberatório, pois o instrumento consolidou o débito reconhecido pelas partes, devendo eventuais questionamentos sobre vício de vontade ser discutidos em ação autônoma, conforme art. 966, § 4o, do CPC.
9. Questões relativas a fundo de reserva ou relações internas de cooperativa não integram o título executivo e não podem ser discutidas em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de advogado constituído à época da homologação do acordo afasta a nulidade por falta de intimação do patrono.
2. Pagamentos realizados antes da celebração do acordo judicial não podem ser abatidos do valor executado, pois o ajuste constitui nova obrigação e confissão de dívida.
3. Alegações de vício de vontade em acordo homologado judicialmente devem ser discutidas por ação autônoma de anulação, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, § 4o; CC, art. 406.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634374, AI no 0726883-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 26/10/2022, DJe 14/11/2022.